Tribunal: TJSP
Processo: 1051909-05.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito – Autora que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal - Condenação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito – Autora que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal - Condenação por litigância de má-fé bem aplicada – Impossibilidade, contudo, de revogação da gratuidade de justiça inicialmente concedida, uma vez ausente prova da alteração da condição financeira da postulante – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051909-05.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILA
APARECIDA DOS SANTOS PAZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
LOJAS RIACHUELO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051909-05.2016.8.26.0002 - São Paulo
2
VOTO No: 30450
APEL.No: 1051909-05.2016.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS PAZ DE OLIVEIRA
APDO. : LOJAS RIACHUELO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Alegação de
desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes Insubsistência
Elementos constantes dos
autos que demonstram a existência de dívida oriunda de
utilização de cartão de crédito Autora que alterou a verdade
dos fatos e se utilizou do processo para conseguir objetivo
ilegal - Condenação por litigância de má-fé bem aplicada
Impossibilidade, contudo, de revogação da gratuidade de
justiça inicialmente concedida, uma vez ausente prova da
alteração da condição financeira da postulante
Recurso
provido em parte.
A apelante insurge-se contra a r. sentença de
fls.
133/135,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
com imposição de multa por litigância de má-fé e revogação
da gratuidade de justiça a ela inicialmente deferida.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prosperar,
sustentando, em síntese, que não há qualquer prova acerca
da má-fé, devendo a pena imposta ser desconstituída,
porque, além de haver exercido o direito subjetivo de
reclamar, o seu não comparecimento à audiência ocorreu por
defeito na intimação; que o reconhecimento da litigância de
má-fé não implica a revogação da gratuidade; que o apelado
é revel e não comprovou a origem da contratação, instruindo
o processo com alegações unilaterais, as quais ela,
apelante, refuta.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
Antes do mais, cumpre ressaltar que, não obstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051909-05.2016.8.26.0002 - São Paulo
3
o oferecimento de contestação fora do prazo legal, o juiz
não está obrigado a acolher as teses deduzidas pela
apelante.
Registre-se, ainda, que a presunção de veracidade
dos fatos não é absoluta, e sim relativa, de modo que o
juiz não está obrigado a inferir das questões fáticas
trazidas
a
consequência
jurídica
pretendida
pela
recorrente, pois também devem ser consideradas outras
circunstâncias dos autos, de acordo com o princípio do
livre convencimento motivado, mitigando, assim, a aplicação
do art. 344 do CPC.
Tanto é assim que o art. 345 do mesmo codex
estabelece que a revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344 se “as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante
dos autos” (inciso IV), o que é claramente a presente
hipótese.
Isto porque os elementos constantes dos autos dão
conta da existência de dívida da apelante perante a
apelada, decorrente do inadimplemento de faturas de cartão
de crédito, sendo, portanto, suficientes para a constatação
da verdade real que encerra a relação havida entre as
partes.
Note-se que a recorrente não ofereceu qualquer
impugnação razoável em relação ao contido a fls. 33/37,
tanto que sequer negou a contratação e utilização do cartão
cujo recebimento foi por ela assinado, conforme comprova
o documento de fls. 34 -, devendo ser salientado, por
oportuno, que a ausência de apresentação de contrato não a
exime da obrigação de pagar.
De se ressaltar, ainda, que causa estranheza a
afirmação de desconhecimento do débito em questão, datado
de 15/07/2015 e apontado em cadastro de inadimplentes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051909-05.2016.8.26.0002 - São Paulo
4
19), diante dos pagamentos efetuados no período de março a
junho daquele ano (fls. 37).
E, uma vez que não há nos autos prova alguma de
ter havido pagamento posteriormente ao mês de junho de
2015, é de se concluir pela legitimidade do débito
atribuído à apelante.
Diante dessas considerações, tem-se que a apelada
agiu em exercício regular de direito ao promover o
apontamento do nome da apelante nos cadastros de
inadimplentes, não havendo se falar, pois, em dano moral.
De seu turno, a pena por litigância de má-fé foi
muito
bem
aplicada,
porquanto,
consideradas
as
circunstâncias dos autos, ficou evidente que a apelante
alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para
conseguir objetivo ilegal, prática essa que deve ser
coibida.
Diante disso, incursa a apelante no estabelecido
pelo art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, deve
mesmo pagar à apelada a condenação que lhe foi imposta.
Ao ajuizar a presente ação sem qualquer elemento
convincente, a autora agiu de forma temerária, precipitada,
arriscada,
contribuindo,
inclusive,
para
um
maior
afogamento de um Judiciário já abarrotado de demandas
repetitivas ou inúteis, vindo a retardar ainda mais o
andamento dos processos daqueles que realmente necessitam
de uma prestação jurisdicional efetiva.
Conforme ensinamento de Pedro Batista Martins: “O
exercício da demanda não é um direito absoluto, pois que se
acha, também, condicionado a um motivo legítimo. Quem recorre às
vias judiciais deve ter um direito a reintegrar, um interesse
legítimo a proteger, ou pelo menos, como se dá nas ações
declaratórias, uma razão séria para invocar a tutela jurídica.
Por isso, a parte que intenta ação vexatória incorre em
responsabilidade, porque abusa de seu direito” (apud STOCO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051909-05.2016.8.26.0002 - São Paulo
5
Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: RT,
2002, p. 149).
No caso, claro está que a autora ajuizou a ação
em patente abuso do direito de demandar, formulando
pretensão destituída de fundamento, de sorte que a pena a
ela imposta, por acertada, deve ser mantida.
Não se olvide que “quem litiga com má-fé prejudica
não só a parte adversa, mas a todo o sistema processual”
(Teresa
Arruda
Alvim
Wambier
e
outros,
Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2a ed.,
2016, p. 287).
Entretanto,
o
recurso
merece
provimento
no
tocante à gratuidade de justiça revogada pela r. sentença.
Assim é porque, respeitado o entendimento do MM.
Juiz, o reconhecimento da litigância de má-fé não pode
servir de fundamento para a revogação da gratuidade de
justiça concedida à autora, revogação essa que exige a
presença de novos elementos que demonstrem a modificação de
sua situação financeira em relação ao momento em que houve
a concessão do benefício.
Como, no caso em tela, não se veem nos autos
elementos que permitam concluir pela perda da condição de
hipossuficiência econômica da ora apelante, o restabelecimento da justiça gratuita que lhe fora
inicialmente deferida é de rigor.
Nesse sentido vem decidindo este E. Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA
IMPROCEDENTE, CONSIDERADA EXISTENTE A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
documentação carreada aos autos pela apelada que fez ver a
existência de débito de responsabilidade da apelante, oriundo do
não pagamento de faturas de cartão de crédito - negativação
legítima - litigância de má-fé ocorrente - sentença mantida
quanto ao principal, nos termos do art. 252 do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051909-05.2016.8.26.0002 - São Paulo
6
do TJSP - notícia nas contrarrazões de que a procuradora da
apelante ajuizou inúmeras ações contra a apelada, sempre com os
mesmos argumentos (negativas de contratação ocorridas; negativas
de dívidas existentes) - comunicação a ser feita ao Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da E. Corregedoria
Geral da Justiça do TJSP, para as providências cabíveis.
REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - revogação da
concessão do benefício da gratuidade que só é possível caso
demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado,
sendo irrelevante a condenação por litigância de má-fé -
sentença reformada nesta parte. Resultado: recurso parcialmente
provido, para o fim de se restabelecer o benefício da justiça
gratuita,
com
determinação”
(Apelação
n°
1013658-
98.2019.8.26.0005, 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Castro Figliolia, j. 08/07/2020).
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. 1. Laudo
pericial que concluiu pela autenticidade da assinatura do autor
nos documentos trazidos pelo requerido. Propósito do autor em
alterar a verdade dos fatos ao afirmar que jamais foi cliente da
instituição
financeira
requerida.
Aplicação
da
multa
por
litigância de má-fé. Cabimento. 2. Revogação do benefício da
gratuidade processual em razão do reconhecimento da litigância
de má-fé. Descabimento. Inexistente qualquer previsão legal
nesse sentido. Todas as consequências do reconhecimento da
litigância de má-fé estão previstas no caput do art. 81, do CPC.
Ausência, ademais, de fundadas razões para revogação do
benefício. Recurso provido em parte apenas para revigorar a
gratuidade concedida em favor do autor, mantida a r. sentença
quanto ao mais” (Apelação no 1014604-17.2015.8.26.0068, 11a
Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Gilberto dos Santos,
j. 24/05/2018).
Em vista dessas circunstâncias, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051909-05.2016.8.26.0002 - São Paulo
7
merece reforma apenas no tocante à justiça gratuita, que
deve ser restabelecida à apelante.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator